Tribunal: TJES
Processo: 5001646-17.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-17.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO MUQUI RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001646-17.2021.8.08.0004
ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE:
EPD ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
MARCELO MUQUI RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de inspeção em equipamento medidor com confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com a devida ciência da parte autora, a qual admitiu ter realizado uma ligação irregular em seu imóvel. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou a multa de R$ 36.190,23 (trinta e seis mil, cento e noventa reais e vinte e três centavos) por consumo irregular, contudo, alega o autor que o parâmetro de cálculo foi desproporcional à média de consumo.
1.1. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral para correção da cobrança da multa.
1.2. A parte ré interpôs recurso a fim de buscar o acolhimento do pedido contraposto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o possível acolhimento do pedido contraposto a fim de que seja reconhecido o débito a título de consumo irregular por desvio de energia elétrica.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange ao pedido contraposto apresentado pela recorrente, conforme se nota no texto da Lei, é possível sua admissão nos Juizados Especiais Cíveis quando for fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31 da Lei 9.099/1995). Isso significa que o ponto de ligação entre o pedido inicial e o formulado na contestação é a
identidade dos fatos
. Não basta, assim, que haja conexão com o pedido ou com o fundamento da própria defesa, cujas características são típicas da reconvenção (art. 343 do CPC/2015). É necessário, como asseverado, que ação e pedido contraposto compartilhem os
mesmos fatos
. Desta feita, o pedido contraposto pode ser formulado por pessoa jurídica, embora ela própria não possa litigar nos Juizados Especiais como autora. A possibilidade se justifica porque o pedido contraposto não tem a natureza típica da reconvenção, na qual o réu assume a posição de autor de uma pretensão autônoma contra seu demandante. Nessa trilha, encontra-se, por sinal, a orientação versada no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE,
in verbis
: “
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
”.

3.1. No caso dos autos, a insurgência da parte autora voltava-se contra o cálculo de apuração da multa por consumo irregular, expressado no termo de ocorrência de inspeção e a própria cobrança de valores pelo período de utilização/consumo dos serviços, gerando o débito de R$ 36.190,23 (trinta e seis mil, cento e noventa reais e vinte e três centavos). Na linha do decidido pelo Juízo de origem
, o procedimento em si foi regular, de modo que não há dúvida do consumo de energia pela parte autora durante o período apurado, devendo ela à concessionária pública o valor em destaque. Forte em tais razões e tendo em consideração a admissibilidade do pedido contraposto no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, acolhe-se o recurso para tão somente permitir a cobrança do débito de consumo irregular.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
parte
da r. sentença objurgada para julgar procedente o pedido contraposto, condenando o autor a pagar à parte ré o débito correspondente a R$ 36.190,23 (trinta e seis mil, cento e noventa reais e vinte e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de emissão do documento de cobrança (demonstrativo de cálculo), com acréscimo de juros legais a partir da intimação para réplica (termo de audiência 08/03/2022).
4.1. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)